Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. ADVOGADO CONTAMINADO COM COVID. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese que, para se aferir a efetiva responsabilidade pela rescisão do contrato seria necessária a dilação probatória com a produção da prova testemunhal requerida tempestivamente pelo apelante
2. Caso concreto em que o único advogado do autor não pôde comparecer ao ato, realizado de forma virtual, sob alegação de estar acometido por COVID-19 e em isolamento domiciliar, sem condições de atuar sequer à distância.
3. A Audiência de Instrução e Julgamento seria realizada por meio de videoconferência pelo sistema Microsoft Teams e o patrono do apelante/autor somente veio aos autos para justificar o seu não comparecimento quando já decorridos 07 dias da realização da assentada.
4. Não restou evidenciada, em tempo oportuno, a justa causa para o não comparecimento do advogado na audiência, inclusive no que se refere à viabilização da participação nela das testemunhas que seriam então ouvidas.
5. Como o apelante/autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a efetiva responsabilidade da apelada pela rescisão do contrato, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
7. Negou-se provimento ao apelo.